Tribunal: TJSP
Processo: 2105300-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO - pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao INSS para futuras penhoras – indeferimento em primeiro grau – recurso do exequente – não cabimento – manutenção do decidido - medida que não se mostra útil ao processo - verba impenhorável - art. 833, IV do CPC - ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade de salário,

Ementa:

EXECUÇÃO - pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao INSS para futuras penhoras – indeferimento em primeiro grau – recurso do exequente – não cabimento – manutenção do decidido - medida que não se mostra útil ao processo - verba impenhorável - art. 833, IV do CPC - ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade de salário, revelando-se inócua a expedição de ofício, nos termos pretendidos - precedentes da Câmara - despacho mantido – recurso não provido.